Tribunal: TJDFT
Processo: 0718644-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. MANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).

2. O transportador responde objetivamente, independentemente de culpa ou dolo, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme estabelece o art. 14 do CDC.

3. O transporte interestadual terrestre é uma obrigação de resultado, na qual a empresa assume a tarefa de transportar o passageiro e entregar as suas bagagens ao destino. Na hipótese de descumprimento desta obrigação contratual, restará configurado o dever da prestadora de serviços em indenizar os prejuízos daí advindos, conforme disposto no caput do artigo 734 do Código Civil.

4. O dano moral restou configurado ante a falha na prestação do serviço, a qual ocasionou desconforto e incertezas, além de evidenciar a falta de diligência da parte recorrente no trato com o passageiro.

5. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

6. Deu-se parcial provimento ao recurso. Redução do valor da condenação referente aos danos morais.